Tribunal: CARF
Processo: 10907.002778/2007-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARTIN DA SILVA GESTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2001, 2002, 2003, 2004
TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. PRAZO DECADENCIAL DE CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO.
Inexisto dolo do contribuinte nas condutas de sonegação, simulação e/ou conluio e existindo pagamento antecipado do tributo, o prazo decadencial rege-se pelo § 4o do art. 150 do CTN.

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10907.002778/2007-88
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.299 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
5 de outubro de 2022
Recorrente
GILBERTO BUSS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2001, 2002, 2003, 2004
TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. PRAZO
DECADENCIAL DE CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO.
Inexisto dolo do contribuinte nas condutas de sonegação, simulação e/ou
conluio e existindo pagamento antecipado do tributo, o prazo decadencial rege-
se pelo § 4o do art. 150 do CTN.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso, para reconhecer a decadência parcial do lançamento em relação
ao ano-calendário/2001.
(documento assinado digitalmente)
Mario Hermes Soares Campo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha
de Medeiros, Christiano Rocha Pinheiro, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente convocado),
Martin da Silva Gesto e Mario Hermes Soares Campo (Presidente). Ausente o conselheiro Samis
Antonio de Queiroz, substituído pelo Conselheiro Thiago Buschinelli Sorrentino.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto nos autos do processo no -
10907.002778/2007-88, em face do acórdão n° 0619.494, julgado pela 2a Turma da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento em Curitiba (DRJ/CTA), no qual os membros daquele
colegiado entenderam por julgar procedente em parte o lançamento.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10907.002778/2007-88
Fl. 3830
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.299 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10907.002778/2007-88

Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da DRJ de origem que assim os
relatou:
“Trata o processo de auto de infração de fls. 1.494/1.512, exigindo R$ 103.650,00 de
Imposto de Renda Pessoa Física - IRPF e multas de ofício de 75 % e 150%,
fundamentadas no art. 44, I, e lI, da Lei n" 9.430, de 27 de dezembro de 1996, e juros de
mora.
A autuação refere-se a:
a. Omissão de rendimentos dada a apuração de variação patrimonial a descoberto
apurada nos meses de 01 a 04, 08 a 10/2001, 01, 03 a 12/2002, 01 e 02, 04 e 05, 08 a 10
e 12/2003, 01, 02 e 04/2004, autuada em 50% dos valores a descoberto, tendo sido os
demais 50% lançados na pessoa do cônjuge Claudete Kolling Buss; base legal nos arts.
1" a 3" e §§ da Lei n° 7.713, de 22 de dezembro de 1988; arts. 1° e 2° da Lei n° 8.134,
de 14 de abril de 1990; art. 55, XIII do Regulamento do Imposto de Renda - RIR de
1999 (Decreto n° 3.000, de 26 de março de 1999); art. 1" da Lei no 9.887, de 07 de
dezembro de 1999; art. 1" da Medida Provisória n° 22, de 8 de janeiro de 2002
(convertida na Lei n° 10.451, de 10 de maio de 2002);
b. omissão de ganhos de capital na alienação do imóvel matrícula n° 11.442 do Ofício
de Registro de Imóveis de Medianeira, autuada em 50%, tendo sido os demais 50%
lançados na pessoa do cônjuge Claudete Kollig Buss; fatos geradores em 28/02/2001,
30/11/2001 e 31/01/2003; enquadramento legal nos arts. 1° a 3" e §§, 16, 18 a 22 da Lei
n" 7.713, de 1988; arts. 1" e 2" da Lei n° 8.134, de 1990; arts, 7% 21 e 22 da Lei n°
8.981, de 20 de janeiro de 1995; arts. 17, 23 e §§ da Lei n° 9.249, de 26 de dezembro de
1995 arts. 22 a 24 da Lei n" 9.250, de 26 de dezembro de 1995; arts. 16, 17 e §§ da Lei
n" 9.532, de 10 de dezembro de 1997; arts. 123 a 125, 128, 129, 131, 132, 138 e 142 do
RIR, de 1999;
c. falta de recolhimento do IR sobre ganhos líquidos no mercado de renda variável, fatos
geradores mensais de 02 a 05, 07, 09, 11/2001; 01, 03, 04, 06 a 08 e 12/2002; 04, 05,
08, 10/2003 e 01, 02, 04, 07, 10 e 1112004; base legal nos arts. 743, 761, 764, 765, 766
e 700 do RIR de 1999; arts. 6° e 8° da Medida Provisória n° 2.005-3, de 14 de
dezembro de 1999; arts. 6 0 e 8° da Lei n° 9.959 de 27 de janeiro de 2000.
3. No "Termo de verificação fiscal" - TVF, fls. 1.513/.1.533, o autuante historia os fatos
e descreve as razões da autuação, em detalhe; às fls. 1.534/1.687, demonstrativos que
embasaram a autuação.
4. Cientificado em 11/12/2007, fls. 1.495, 1.533 e 1.686, o contribuinte apresentou a
impugnação tempestiva de fls. 1.692/1.727, por meio de seus representantes legais, fls.
365 e 1.729, acompanhada dos documentos de fls. 1.728/2.725.
5. Preliminarmente, argüi a decadência dos lançamentos relativos aos fatos geradores de
01/2001 a 11/2002 e erro na eleição do sujeito passivo, na autuação de omissão de
rendimentos devido à variação patrimonial a descoberto em relação aos negócios
praticados pela esposa.
6. Lembra que o IRPF sobre os rendimentos e ganhos de capital das pessoas físicas
passou a ser devido mensalmente desde a Lei n° 7.713, de 1988, e que assim se
caracteriza o lançamento por homologação em que o direito de lançamento pela
Fazenda Pública se extingue decorridos cinco anos a partir do fato gerador, excetuada a
hipótese, que não é o presente caso, de dolo, fraude ou simulação, a teor do art. 150, §
4" e 156 do Código Tributário Nacional - CTN, Lei n° 5.172, de 25 de outubro de 1966;
cita e transcreve autores e jurisprudência nesse sentido; pleiteia a decadência
relativamente aos ganhos de capital com a alienação, que afirma ter se dado em
dezembro de 2000, do imóvel de matrícula n° 11.442; transcreve acórdãos do Conselho
de Contribuintes do Ministério da Fazenda — CCMF; pleiteia a decadência do
Fl. 3831
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.299 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10907.002778/2007-88

lançamento relativo ao período de 02/2001 a 11/2002 de IR sobre ganhos líquidos em
operações de renda variável, com base no art. 150, § 4° do CTN, e transcreve acórdão
do CCMF.
7. Acerca do erro na eleição do sujeito passivo na autuação de omissão de rendimentos
devido à variação patrimonial a descoberto, afirma que o fluxo patrimonial deveria ter
sido elaborado em separado para cada cônjuge; aduz que atua como Auditor Fiscal da
Receita Federal do Brasil o que demanda sua dedicação integral e sua esposa atuou em
diversos negócios, tais como imóveis e jóias, mútuos e outros investimentos destinados
a gerir os bens comuns do casal; que, por isso, declararam o IRPF em separado, sendo
que optaram por tributar os rendimentos provenientes dos bens comuns integralmente
na pessoa da sra. Claudete Buss, sua esposa, atendendo ao art. 6% parágrafo único, do
RIR de 1999; transcreve acórdãos do CCMF; por isso, deve ser adotado o fluxo que o
impugnante já apresentou, Planilha de Fluxo Financeiro Mensal de fls. 498/501, e que
reapresenta no doe. 2; reclama, que a fiscalização extrapolou o Mandado de
Procedimento Fiscal — Fiscalização (MPF-F) ao exigir do autuado que esclareça
operações realizadas pela esposa, o que foi manifestado ao autuante já durante o
procedimento de fiscalização; aduz que não haveria prejuízo à fiscalização em adotar o
critério proposto pelo autuado, ou seja, em considerar os fluxos em separado, dado que
as entradas e saídas de numerários estão identificadas, o que não se pode dizer em
relação ao impugnante, sendo que, se mantido o critério, afirma que restará prejudicado
o seu direito de ampla defesa, porque quem deve responder sobre os negócios de sua
esposa é ela mesma; conclui que não é o sujeito passivo das operações desenvolvidas
pela esposa; aduz que as operações desenvolvidas por ela, dada a característica de terem
sido desenvolvidas com habitualidade e relacionadas à atividade mercantil, resultam em
que deve ser equiparada a pessoa jurídica, não se sujeitando, por conseguinte, ao IRPF;
transcreve acórdãos do CCMF.
8. No mérito, acerca do acréscimo patrimonial a descoberto, explica que:
a. 'O veículo Brava placa AJR 75341
i. foi adquirido com cheques pré-datados, para os quais foram emitidas várias
duplicatas, conforme vencimento, segundo declaração prestada às fls. 495, 526/527 e
nota fiscal n" 93156, fls. 504/505; reclama que, ainda que não tivessem sido
consideradas as datas de vencimento das duplicatas, deveriam ter sido consideradas as
datas de compensação bancária de cada cheque, e não arbitradas as suas datas como fez
a fiscalização; e acusa tal procedimento de desprovido de amparo legal, principalmente
em relação ao valor de R$ 13.000,00 considerado como pagamento à vista, quando se
referia a uma duplicata com vencimento para 01/05/2001, garantida por cheque pré-
datado "o qual que_ foi trocado quando da venda do veículo de placa AGM 6769 ";
ii. em abril/2002, foi vendido à Sra. Luciane Ferreira Dutra de Caldas, CPF
139.857.978-54 que, conforme declaração de fl. 526, efetuou o pagamento no mesmo
Inês, mediante depósito junto ao revendedor de um outro veículo adquirido naquele mês
pelo impugnante; a transferência do automóvel ocorreu ern 04/2003 e é da
responsabilidade do comprador, sendo tal demora corriqueira; a declaração da empresa
P.J.Comércio de Veículos Ltda, CNPJ 79.553.863/0001-46 (doe. 3) confirma que o
veículo foi entregue pela Sra. Luciane à compradora em 04/2003; a título de
esclarecimento, informa que quando o comprador do veículo diligenciou para a
transferência, o impugnante emitiu o devido recibo de transferência a fim de regularizar
a situação; pelo exposto, conclui que a tradição desse bem, assim como o respectivo
pagamento, ocorreram em abril/2002 e o fluxo patrimonial deve ser corrigido de acordo;
b. explica que incluiu na Planilha de Fluxo Financeiro Mensal que apresentou,
transferências destinadas à esposa, sendo que tais operações eram realizadas, quando
necessário, para que ela pudesse investir em seus negócios próprios relativos às
operações de mútuo, aquisição de imóveis e compra e venda de bens.
Fl. 3832
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.299 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10907.002778/2007-88

9. Afirma que a autuação não tem como prosperar, ainda que não se considere a opção
pela tributação dos rendimentos dos bens comuns na pessoa da esposa, como advogou,
porque, precipitada e arbitrariamente, não foram consideradas as origens de recursos em
negócios efetuados pela esposa:
a. Venda de jóias: coras a extinção da empresa Weber, Fenner & Cia Ltda — WF Jóias,
da qual era sócia, ela recebeu jóias, a título de pagamento dos empréstimos realizados,
pois a empresa tornava esses empréstimos para aquisição de jóias solicitadas por
joalherias clientes e entregava cheques pré-datados como garantia; que, não tendo
conseguido honrar o pagamento do valor emprestado representado pelo cheque n°
001111 da CEF, (doc. 4), a WF Jóias "efetuou a dação em pagamento através dessas
jóias, as quais ficaram sob sua guarda até o final de 2000 ", o que é comprovado pela
declaração de fl. 326, do sócio da empresa, de que entregou à esposa do autuado
aproximadamente 6 kg de jóias de ouro dezoito quilates, sendo que, posteriormente, ela
os vendeu às joalherias da região, o que é confirmado por: a) declaração do Sr. Sérgio
Buss, fl. 327, que a representou nessas operações; fichas cadastrais que anexa, doc. 5,
onde constam dados das joalherias clientes; c) pedidos emitidos pelas joalherias, doc. 6;
finalmente, justifica que as jóias não foram declaradas porque se tratavam de anéis,
brincos, pingentes e a legislação do IR não obriga a declarar bens cujo valor unitário
seja inferior a R$ 5.000,00, mas mesmo assim a esposa declarou rendimentos isentos e
não tributados, uma vez que se trata de bens cujo valor não ultrapassa a faixa de isenção
do ganho de capital; por isso, tais recursos deveras ser considerados somente no fluxo
patrimonial da esposa, dada a origem perfeitamente demonstrada e, mediante diligência
fiscal a ser determinada, os valores recebidos poderão ser esclarecidos.
b. Direitos sobre loteainentos:
os dispêndios com a aquisição dos lotes do Jardim Universidade em Medianeira/PR, R$
40.000,00 em 04/09/2001 (fl. 1.229, Recibo) e R$ 41.486,45 em 31/01/2002 (fl 1.231,
Movimento de Caixa da empresa vendedora), devem ser alterados, o primeiro para
dezembro2001, fl. 791, data da emissão e desconto do cheque, sendo o restante desse
valor, correspondente ao pagamento da correção monetária da parcela, pago em espécie;
e o segundo, relativo à segunda parcela, em dezembro/2001, quando foi efetivamente
pago, conforme comprova o Recibo que anexa, doe. 7.
li. os dispêndios com a aquisição dos lotes do São Miguel do Iguaçu, R$ 8.230,00 em
maio/2002, R$ 11.400,00 em junho/2002 e R$ 57.180,00 em julho/2002, devem ser
alterados para R$ 50.000,00 em 10/07/2001 e R$ 33.660,00 em 14/12/2001, conforme
declaração da imobiliária que intermediou a negociação, doe. 8, a esposa do autuado
adquiriu esses lotes do Sr. Alfredo Ruaro (real proprietário, embora não estivessem
escriturados em seu nome); esclarece que os contratos firmados com a Colonizadora
Gaúcha, em 2002, foram celebrados tão-somente, a fim de formalizar a transferência
direta para a esposa do autuado, a fim de possibilitar a revenda dos lotes, uma vez que o
correspondente pagamento foi efetuado para o Sr. Alfredo Ruaro que, na época, possuía
os direitos de venda desses bens;
iii. reclama o reconhecimento das receitas com a revenda desses terrenos, conforme
contratos que anexa, doe. 9, e documentação já acostada aos autos; pleiteia que se
reconheça o fluxo patrimonial da esposa, anexado no doe. 10; esclarece que os cheques
eventualmente recebidos a prazo nos negócios celebrados foram utilizados, nas datas de
seus recebimentos, "através dos contratos de mútuo celebrados pela Sra. Claudete Buss.
Portanto, devem ser considerados no fluxo patrimonial exatamente na data de
celebração do contrato, porquanto, os seus valores já haviam sido utilizados pela
cônjuge do lmpugnante.
e. Mútuos: assevera que devem ser considerados como origem de recursos da esposa,
operações de mútuo realizadas comprovadas mediante declarações, fls. 328/334, em que
os declarantes afirinam que tomaram empréstimos da esposa do autuado e,
Fl. 3833
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-009.299 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10907.002778/2007-88

posteriormente, os devolveram nas datas informadas, tendo sido tais depósitos
identificados pela esposa nos seus extratos bancários; que tais empréstimos, na maioria
valores abaixo de R$ 3.000,00 eram garantidos por duplicatas e cheques pré-datados,
sendo tais cheques, nos respectivos vencimentos, utilizados em outros negócios a fim de
maximizar os lucros que seriam diminuídos caso os valores transitassem pela sua conta
bancária, o que é corroborado por declaração do Sr. André Felini, fl. 329, que
intermediou grande parte dessas negociações, dado que, junto de sua imobiliária,
funcionava uma pequena factoring, a qual tomou empréstimos da esposa do autuado no
período de 2000 a 2002; por isso, em relação aos empréstimos do Sr. André Felini, não
é correto o arbitramento fiscal, sem qualquer respaldo legal, fl. 452, porque o
empréstimo lhe foi disponibilizado no ano-calendário anterior, isto é, em 2000, o que,
inclusive, originou os cheques e duplicatas que constavam do fluxo financeiro no início
do ano 2001; portanto, as devoluções de dinheiro se referem aos valores
disponibilizados no ano-calendário anterior e não no mês anterior; que outros mútuos,
devido ao reduzido valor, eram efetuados diretamente com os mutuários, mediante
acordos verbais e garantias com notas promissórias, resgatadas pelo devedor, ou
cheques descontados ou utilizados em novas operações; destaca que os ganhos com
essas operações foram declarados como rendimentos tributáveis de pessoas4sicas
portanto, tais valores devem ser considerados somente no fluxo financeiro da esposa,
dada a sua origem perfeitamente demonstrada;
d. Rendimentos declarados: reclama que a fiscalização não reconheceu integralmente os
valores declarados, recebidos de pessoa físicas; diz que, caso tais valores não
existissem, não faria sentido oferecê-los à tributação e se o entendimento da fiscalização
prevalecer, seria o caso e o erário devolver o correspondente imposto recolhido; pleiteia
a consideração de tais recursos declarados e transcreve acórdão do CCM F;
e. Pleiteia que se considerem como recursos os rendimentos da caderneta de poupança
do Banco do Brasil da esposa;
f. Que se incluam os recursos originados da venda do veículo LXR 2083 adquirido pela
esposa em 31/05/2002 e revendido para o Sr. Claudenúr Scarpini em agosto/2002.
10. Reclama que a fiscalização, sem quaisquer provas, considerou como dispêndios
consumidos, valores de Cheques e TED, sendo que a legislação do IR não alberga tal
presunção, cabendo ao fisco demonstrar a efetiva utilização desses valores pelo autuado
ou pela esposa; cita acórdão do CCMF nesse sentido; afirma que tais valores foram
considerados em duplicidade, pois já haviam sido considerados no fluxo financeiro sob
outros títulos e cita os casos:
i. Cheque 2176 — R$ 5.000,00, Getúlio Maraschin, parte do pagamento do terreno em
Florianópolis;
ii. Cheque 061 — R$ 4.300,00, Litoral Vidros, e TED 0106433, R$ 20.000,00,
Sebastião Coelho, pagamentos à MIMA Engenharia, referente à construção do imóvel
em Florianópolis que, a pedido da empresa, foram efetuados diretamente a seus
fornecedores, conforme a declaração anexa, doc. 11 iii. Cheque 195 — R$ 10.000,00,
Jones Fellini, e cheque 036 - R$ 13.748,77, CEF, entregues à imobiliária Fellini, para
pagamento dos lotes urbanos em São Miguel do Iguaçu;
ív. Cheque 0026 — R$ 10.000,00, Comissária de Despachos Aduaneiros Itaipu,
referente à troca por cheques pré-datados;
v. Afirma que as demais saídas de numerários são empréstimos celebrados pela esposa e
já considerados em seu fluxo financeiro vi. Requer a exclusão dos valores, computados
como dispêndios a esse título;
11. Doações aos filhos: afimla que são improcedentes e que os valores constantes das
declarações de ajuste dos filhos são aluguéis de imóvel depositados nas contas destes;
Fl. 3834
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-009.299 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10907.002778/2007-88

tais valores foram submetidos à tributação e decorrem de bens de propriedade dos filhos
e devem ser excluídos do fluxo financeiro; aduz que só efetuou doações aos filhos em
2002, na forma de pagamentos à MIMA Engenharia, pela construção de prédio em
terreno de Florianópolis, imóvel matrícula 58834, dos quais os condôminos de fato são
os filhos.
12. Acerca da omissão de ganho de capital na alienação do imóvel matriculo n° 11.442
do Ofício de Registro de Imóveis de Medianeira, assevera que não resultou ganho
tributável nessa operação: que a alienação foi em 12/2000, mediante acordo verbal,
formalizado em 07/01/2001, doc.
12; esse imóvel foi adquirido em 07/04/1995, por R$ 4.000,00, sem benfeitorias; após a
aquisição, o impugnante construiu e averbou, em 25/08/1995, uma casa de alvenaria de
187,50m 2, doc.13; declarou regularmente o valor do bem em R$ 69.052,37, resultante
da soma dos valores de aquisição do terreno e os gastos com a construção; o cálculo do
ganho de capital resultante do valor de alienação de R$ 77.000,00 e se considerado o
custo declarado, não gera IRPF a recolher, mas a fiscalização entendeu que os custos
com a construção não foram comprovados e considerou apenas o valor de aquisição do
terreno atualizado; afirma que foi descabido a fiscalização desconsiderar o custo da
construção da casa, constante da matrícula do imóvel, não tendo sequer intimado o
contribuinte a comprovar os custos da construção, mesmo constando do contrato de
venda o detalhamento das benfeitorias, incluindo a casa, muros, piscina e linha
telefônica; transcreve acórdão do CCMF no sentido de que é de se admitir como custo o
valor declarado, salvo prova em contrário por parte da autoridade lançadora; aponta que
também não prevalece, neste caso, a imposição de multa de ofício qualificada de 150%.
13. Acerca de exigência de IR sobre os rendimentos resultantes das operações de renda
variável, aponta erros: a) foram desconsideradas as despesas necessárias para realização
dessas operações (art. 23 da Instrução Normativa SRF n° 25, de 2001), tais como a taxa
de custódia, corretagem, taxa de liquidação, emolumentos, doc. 14; b) a apuração dos
rendimentos decorrentes dessas operações foi (sic) no regime de caixa, considerando
como data de apuração do ganho a data da liquidação financeira da operação de compra
e venda das ações, devendo ser recolhido até o último dia útil do mês subseqüente
àquele em que os ganhos foram percebidos (art. 852 do RIR de 1999) e não a data do
pregão, critério esse erroneamente adotado na autuação, além de que, garante que o IR
devido sobre esses ganhos sempre foi recolhido, mesmo que tivesse sido apurado no
mês errado; aduz que parte também foi atingida pela decadência.
14. Disserta sobre a impossibilidade de se aplicar multa qualificada, dado que, como
funcionário público, cumpriu rigorosamente suas obrigações fiscais, atendeu a todas as
exigências de informações requeridas no curso da fiscalização, apenas tendo solicitado
dilações de prazos, sendo préjulgamentos e contrárias ao princípio da impessoalidade as
acusações de dificultar os trabalhos de fiscalização e falta de esmero no preenchimento
das DIRPF; reclama que solicitou atendimento pessoal junto à fiscalização no que não
foi atendido; reclama o direito de discordar de procedimentos da fiscalização, o que não
configura obstaculização; que a não-disponibilização espontânea dos extratos bancários
se deu porque implicaria na quebra de sigilo fiscal de terceira pessoa, sua esposa, que
não se encontrava abrangida pelo Mandado de Procedimento Fiscal — Fiscalização
(MPF-F), mas apenas pelo MPI--L (extensivo), que não alberga a entrega da
documentação bancária; que o fato de a fiscalização considerar genéricas e reduzidas as
comprovações dos créditos, pelo autuado, não significa obstaculizar a fiscalização;
ressalta que ocorreu devassa nas contas bancárias do autuado, não se tendo constatado
qualquer prática de ilícito, tendo sido corroboradas por terceiros as atividades mercantis
da sua esposa; acusa que o atraso no lançamento se deu em função da morosidade da
ação fiscal e não pela demora proposital em o litigante disponibilizar documentos que a
fiscalização afirma que já se encontravam de há muito em seu poder; defende que as
acusações poderiam implicar em, no máximo, o agravamento da multa de ofício em
50%; detalha que:
Fl. 3835
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-009.299 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10907.002778/2007-88

a. em relação à alienação do imóvel matrícula n° 11.442, explica que estava "baixado' o
seu valor na declaração do ano-calendário 2000, porque foi vendido em dezembro/2000,
o recebimento ficou por conta da esposa, tendo em vista a incidência de juros,
rendimento tributável, que foi de opção do casal, oferecer à tributação na declaração
desta; o contrato de compra e venda assinado em 01/2001, quando do recebimento da
primeira parcela e definição da forma de pagamento do restante, foi entregue à
fiscalização, a fim de justificar os depósitos recebidos; acusa de simplista a conclusão
de que se pretendeu ocular variação patrimonial no ano-calendário 2000, porque a sua
esposa mantinha na época negócios complexos e possuía muitos bens e direitos de valor
individual inferior a R$ 5.000,00 e que não cabia serem declarados;
b. sobre a aquisição do imóvel matrícula n° 58834 de Florianópolis, o valor de compra
da escritura é de R$ 50.000,00, constando também a avaliação pela prefeitura, o que
pode ter levado o contador, responsável pelo preenchimento da DIPRF a lançar o ,esse
valor, por engano, induzindo o fisco à conclusão equivocada; aduz que o valor
declarado na DIRRF do ano-calendário 2002, da esposa, está correto; esse imóvel foi
utilizado para a construção de um prédio em condomínio com os filhos e se compõe de
três apartamentos e três salas comerciais, destinados à esposa e a cada um dos filhos;
esse condomínio foi constituído desde 2003, quando foram doados 113 da obra para
cada um dos filhos, o que consta da DIPRF e, desde 2003, os filhos deixaram a
condição de dependentes do casal; afirma que as transferências de recursos estão
registradas no fluxo financeiro da esposa, tanto a aquisição do terreno por R$ 50.000,00,
quanto os pagamentos à construtora, no valor de R$ 141.000,00, constando das DIRPF
de cada condômino R$ 63.800,00; a averbação do condomínio está registrada na
matricula do imóvel e o desmembramento das unidades está em trâmite na prefeitura; a
inscrição no CPF dos filhos menores deveu-se a terem passado a ser condôminos do
imóvel e a auferir rendimentos tributáveis, e foi em conformidade com o art. 4 0 do
RIR, de 1999;
d. no que tange à fazenda em Couto Magalhães, matricula n° 2.440, o valor de aquisição
consta da escritura, R$ 222.700,00 e a transferência do restante dos recursos ocorreu
para o pagamento de demais despesas, o que está devidamente claro nos
esclarecimentos que ofereceu à fiscalização, tendo sido considerado no fluxo financeiro
mensal apresentado;
e. os direitos sobre os lotes da Colonizadora Gaúcha são negócios privativos da esposa e
foram esclarecidos na resposta encaminhada ao Termo de Início de Fiscalização; diz
que os valores e datas constantes do fluxo montado pela fiscalização estão errados: os
direitos sobre os lotes em São Miguel do Iguaçu foram adquiridos em 2001, por meio da
Imobiliária Fellini, bem como os lote de Medianeira, totalmente pagos em 2001,
conforme previsto em contrato, podendo se observar a saída dos recursos relativos à
última parcela no extrato do Banco Bradesco, em data compatível com a data do Recibo
fornecido pela Colonizadora Gaúcha; reclama que foi aplicada multa qualificada porque
a fiscalização encontrou "indícios de que o contribuinte agiu deliberadamente ao excluir
o bem da sua declaração';
f. afirma que cabe à fiscalização provar que o autuado praticou os crimes dos arts. 71 a
73 da Lei n° 4.520, de 1964, que supostos indícios não são suficientes; que fraude não
se presume; transcreve acórdão do CCMF nesse sentido.
15. Apensado ao presente encontra-se o processo n° 10907.002883/2007-17 —
Representação Fiscal para Fins Penais — IRPF."
A parte dispositiva do voto do relator do acórdão recorrido possui o seguinte teor:
“À vista do exposto, voto por acolher a preliminar de decadência relativamente aos
ganhos de capital com fatos geradores em 28/02/2001 e 30/11/2001 e aos ganhos
líquidos no mercado de renda variável dos períodos de apuração de 02 a 11/2001 e 06 e
Fl. 3836
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-009.299 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10907.002778/2007-88

08/2002; rejeitar a preliminar de erro na eleição do sujeito passivo na apuração da
variação patrimonial a descoberto e, no mérito, considerar procedente em parte o
lançamento, mantendo R$ 94.173,09 de IRPF e R$ 3.552,54 de multa de oficio de 75%
e R$ 134.154,55 de multa de ofício de 150%, além dos juros de mora.”
Inconformada, a contribuinte apresentou recurso voluntário, às fls. 2861/2914,
reiterando as alegações expostas em impugnação quanto ao que foi vencida.
O Recurso Voluntário foi apreciado por meio do Acórdão no 2202-004.820, em 06
de novembro de 2018 (às fls. 3688/3734), em que se compreendeu por:
“Por todo o exposto, voto por rejeitar as preliminares e, no mérito, dar provimento
parcial ao recurso para:
1) declarar a decadência dos lançamentos até 10/2002 da infração ganhos líquidos em
renda variável;
2) deslocar o valor de R$ 41.486,45 com dispêndio em compra de imóveis, de 01/2002
para 12/2001;
3) excluir de dispêndios consumidos via Cheques eTEDs os seguintes valores:

4) excluir o lançamento sobre Ganho de capital na alienação de imóvel.”
Em 07/03/2019, às fls. 3750/3754, foi interposto Recurso Especial pelo
Contribuinte, no que resultou Acórdão de Recurso Especial no 9202-008.396, de 21 de novembro
de 2019 (às fls. 3781/3785), que por maioria dos votos, deram provimento ao Recurso Especial,
reduzindo o percentual da multa ao patamar ordinário de 75% (setenta e cinco por cento).
Ao final do acórdão de Recurso Especial no 9202-008.396 assim constou:
“Em razão disso, considero que se deva acolher as razões recursais e reduzir o
percentual da multa ao patamar ordinário de 75% (setenta e cinco por cento).
Quanto ao argumento recursal de que, uma vez reconhecida a inadequação da multa, a
decadência teria se operado para o ano-calendário 2001, como a questão não foi
examinada pela decisão a quo, reputo necessário o retorno dos autos ao Colegiado de
Origem para que esse possa se pronunciar sobre o tema.
Conclusão
Em vista do o exposto, conheço do Recurso Especial do Contribuinte e, no mérito, dou-
lhe provimento, com retorno ao Colegiado de Origem para análise da decadência.”
Assim, com o retorno dos autos, cabe a esta Turma apreciar a decadência, na
forma do que restou decidido pela 2a. Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais.
Vieram os autos para novo julgamento.
Fl. 3837
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-009.299 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10907.002778/2007-88

É o relatório.
Voto
Conselheiro Martin da Silva Gesto, Relator.
O recurso voluntário foi apresentado dentro do prazo legal, reunindo, ainda, os
demais requisitos de admissibilidade. Portanto, dele conheço.
Conforme relatado, no acórdão de Recurso Especial no 9202-008.396 restou
decidido que para a qualificação da multa de ofício seria necessária a demonstração inequívoca
de uma das condutas referidas nos arts. 71, 72 ou 73 da Lei no 4.503/1964. Diante disso, foram
acolher as razões recursais, reduzindo o percentual da multa ao patamar ordinário de 75%
(setenta e cinco por cento).
Diante disso, retornaram os autos a esta Colenda Turma para apreciação da
decadência, a qual se passa à análise.
O recorrente alega estar decadente o período em relação aos anos de 01/2001 a
11/2002 relativos à infração de variação patrimonial a descoberto, nos termos do § 4o do art. 150
do CTN, que assim estabelece:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação
atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da
autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando
conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.
(...)
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação
O acórdão de recurso voluntário, à fl. 3703, assim consigna:
No caso dos autos, conforme DIRPF, houve retenção do imposto de renda na fonte, o
que caracteriza o pagamento antecipado que atrairia a regra do prazo decadencial do §
4o do art. 150 do CTN.
Diante do afastamento, no acórdão de Recurso Especial no 9202-008.396, da
qualificadora da multa, por consideração inocorrentes as condutas referidas nos arts. 71, 72 ou 73
da Lei no 4.503/1964, descabe a aplicação da contagem do prazo decadencial na forma do aart.
173, I do CTN.
Assim, realizando-se a contagem do prazo decadencial na forma do § 4o do art.
150 do CTN, estariam decaídos os fatos geradores do ano-calendário 2001, haja vista que o fato
gerador do imposto de renda ocorre no dia 31 de dezembro, eis que a ciência do contribuinte ao
auto de infração se deu em 11/12/2007 (fls. 1579 e 1617).
Fl. 3838
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-009.299 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10907.002778/2007-88

Saliente-se à Unidade da RFB executora do presente acórdão que também deve
ser observado o provimento parcial do recurso voluntário (Acórdão de Recurso Voluntário no
2202-004.820) e o provimento do recurso especial (acórdão de Recurso Especial no 9202-
008.396).
Conclusão.
Ante o exposto, voto por dar provimento parcial ao recurso, para reconhecer a
decadência parcial do lançamento em relação ao ano-calendário/2001.
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator

Fl. 3839
DF CARF MF
Original